Tribunal: TJBA
Processo: 0127483-30.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127483-30.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Cristian Fernando Vieira Couto

Advogado(s)
:
WILSON DOS SANTOS FILHO

APELADO: Valdete da Silva Assis

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR CRISOSTOMO, GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE FATO DE TERCEIRO QUANDO O CAUSADOR É PREPOSTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO APELO. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida apenas em sede recursal. Inovação recursal configurada. Não conhecimento da matéria. Responsabilidade civil objetiva do transportador (arts. 14 do CDC e 734 do CC). Culpa de terceiro ou conduta do preposto que não afastam a responsabilidade contratual da transportadora. Fortuito interno. Súmula 187/STF. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Precedentes do STJ. Existência de nexo causal entre o acidente e as lesões da vítima comprovada por laudo pericial e demais provas dos autos. Danos morais caracterizados, ainda que decorrentes de lesões leves, em razão da gravidade do acidente e do sofrimento suportado pela vítima.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 mantido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos estéticos configurados, ante a cicatriz permanente na bochecha, igualmente fixados em R$ 20.000,00, valor adequado às peculiaridades do caso concreto. Juros de mora e correção monetária corretamente fixados em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ, observada a evolução legislativa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0127483-30.2002.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CRISTIAN FERNANDO VIEIRA COUTO e, como apelada, VALDETE DA SILVA ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA